Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706937-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MARQUES DE CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: WESLEY RIBEIRO SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 24 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1